Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido retro. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403